Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA FUNDAMENTO ANTERIOR NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESPROVIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento, por entender configurada a preclusão consumativa, diante da ausência de impugnação à decisão anterior que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a decisão agravada possui conteúdo decisório autônomo e se é possível afastar a preclusão consumativa para permitir o conhecimento do Agravo de Instrumento; e (ii) se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante da interposição do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada apenas reiterou os fundamentos de decisão anterior, proferida em 3/12/2024, que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, sem ter sido objeto de recurso pela parte exequente.
4. A ausência de impugnação à decisão anterior configura preclusão consumativa, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
5. A decisão agravada não possui conteúdo decisório novo, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
6. Inexistindo fundamento para afastar a preclusão, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.
7. A interposição do agravo interno, embora desprovida, não se revelou manifestamente protelatória, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de fundamentos de decisão anterior não impugnada não configura novo conteúdo decisório, operando-se a preclusão consumativa. 2. Não se conhece de recurso que incida em preclusão, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 3. A interposição de agravo interno, quando ausente intuito protelatório, não enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.